Tribunal: TJMT
Processo: 1011925-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011925-95.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AMARO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 016.671.407-01 (ADVOGADO), BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - CNPJ: 33.657.248/0001-89 (EMBARGANTE), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (EMBARGADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (PROCURADOR), SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - CPF: 152.913.738-14 (PROCURADOR), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - CPF: 152.913.738-14 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 016.671.407-01 (ADVOGADO), BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - CNPJ: 33.657.248/0001-89 (EMBARGADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - CPF: 152.913.738-14 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – NOVAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 59 DA LEI N. 11.101/2005 – VIABILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONSTATAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DO PEDIDO E A DATA DA HOMOLOGAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 49, § 2o DA LEI 11.101/2005 - VIABILIDADE DO PEDIDO – DEVIDA RECOMPOSIÇÃO DA MOEDA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE QUANTO À EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DIREITO DISPONÍVEL – DEVIDA OBSERVÂNCIA E INCIDÊNCIA DE JUROS DISPOSTOS NO PLANO – MANUTENÇÃO PARCIAL DA DECISÃO – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – DECISÃO “EXTRA PETITA” – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO QUANTO A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INEXISTÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

É perfeitamente viável o controle de legalidade da decisão de homologação do plano, a fim de corrigir ilegalidades perpetradas.

Em face à omissão quanto ao termo compreendido entre a data do pedido de recuperação e a data da homologação, à luz do artigo 49, § 2o da Lei de Recuperação Judicial, impõe-se reconhecer a viabilidade de incidência da correção monetária neste período, a fim de recompor o capital financeiro objeto dos empréstimos, nos termos dispostos nos contratos originários, em atenção ao princípio da legalidade e para evitar o enriquecimento indevido, devendo permanecer incólume a decisão acerca da exclusão dos honorários de sucumbência, por ser direito disponível das partes e também a incidência de juros conforme previsto no plano de recuperação
”.

Não é viável a tese de decisão “extra petita”, em face à correção monetária, posto que o instituto apenas visa a correção do poder aquisitivo, a fim de preservar o valor da moeda, mostrando-se legal o posicionamento judicial acerca da matéria, inclusive, de ofício.

Não há falar em vícios quanto aos posicionamentos acerca da correção monetária e dos juros de mora, primeiro porque diante da novação não mais existe a mora, de modo que viável o julgado; segundo porque houve disposição expressa de que a correção monetária seja aplicada conforme previsão contratual, nos termos do artigo 49, § 2o da Lei n. 11.101/2005.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os embargos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Tratam-se de

Embargos de Declaração, opostos por
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES e pela TAUÁ BIODIESEL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, de acordo com o parecer ministerial,
DEU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso apenas para que se aplique a correção monetária, conforme previsto nos títulos originários, em razão de omissão do plano acerca dessa questão.

Em síntese, o
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES
alega que há necessidade de esclarecimento a respeito da incidência da correção monetária e dos juros dos valores devidos entre a data do pedido de recuperação e a data de homologação do plano.

Menciona que “(...)
é garantida a vigência à Lei 6.899/1981, que determina a aplicação da correção monetária aos débitos judiciais, assim como, ao § 2o, do art. 49 da Lei 11.101/05”. (ID. Num. 86160483 - Pág. 7)

Diz que “(...) fica a dúvida de como aplicam-se os encargos ao caso concreto: Aplica-se a TJLP na íntegra no período? Deve-se decompor da TJLP no período, a “meta de inflação calculada pro rata para os doze meses seguintes ao primeiro mês de vigência da taxa, inclusive, baseada nas metas anuais fixadas pelo Conselho Monetário Nacional” (I, art. 1o da Lei 9.365/96)? Ou é melhor aplicar o índice de correção monetária da Justiça Estadual de Mato Grosso, que é análogo à “meta de inflação””.

(ID. Num. 86160483 - Pág. 7 e 8)

Assevera que “(...) Especialmente a respeito dos juros, uma vez que, como relatado no v. acórdão, o Plano de Recuperação Judicial (PRJ) foi omisso para o período em questão (entre o pedido da Recuperação e a homologação do PRJ), aplica-se ao caso o art. 406 do CC c/c §1o, art. 161 CTN, ou seja, há incidência dos juros legais de 1% ao mês”. (ID. Num. 86160483 - Pág.

8)

Requer que “(...) haja esclarecimento a respeito da incidência de CORREÇÃO MONETÁRIA dos valores devidos entre a data do pedido de Recuperação e a data da homologação do Plano, de forma que sobre o crédito do BNDES: a) aplique-se a íntegra do índice da TJLP – Taxa de Juros de Longo Prazo; ou, sucessivamente; b) aplique-se o produto da decomposição do índice da TJLP – Taxa de Juros de Longo Prazo – referente à “meta de inflação calculada pro rata para os doze meses seguintes ao primeiro mês de vigência da taxa, inclusive, baseada nas metas anuais fixadas pelo Conselho Monetário Nacional” (I, art. 1o da Lei 9.365/96); ou, sucessivamente, c) aplique-se o índice de correção monetária da Justiça Estadual de Mato Grosso, que é análogo à “meta de inflação” (I, art. 1o da Lei 9.365/96), facilitando o cálculo inclusive para a RECUPERANDA. 2) haja esclarecimento a respeito da incidência de JUROS sobre os valores devidos entre a data do pedido de Recuperação e a data da homologação do Plano, de forma que sobre o crédito do BNDES, incidam, além da correção monetária: a) juros legais (de 1,0% a.m.); ou, sucessivamente, b) juros do contrato originário (em resumo, 2,65% ao ano, acima da TJLP, para o subcrédito “A”, assim como, de 1,80% ao ano, acima da TJLP, para os subcréditos “B” e “C”)”. (ID. Num. 86160483 - Pág. 10 e 11)

Por sua vez, TAUÁ BIODIESEL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL interpõe Embargos de Declaração alegando que “(...) Em que pese a Embargante concorde com a maior parte do julgado, tem -se que a parte acima transcrita deve ser reformada, haja vista que a correção monetária, se de fato aplicada da data do ajuizamento até a data da homologação, deve ser a mesma daquela prevista no Plano Recuperacional aprovado por ampla maioria de credores, em homenagem a soberania da Assembleia Geral de Credores”. (ID. Num. 86171950 - Pág. 4)

Defende que o BNDES nunca pediu correção monetária prevista contratualmente, mas tão somente aplicação pelo índice de correção monetária, conforme previsto na tabela prática da Justiça Estadual de Mato Grosso, configurando-se, portanto, decisão “extra petita”.

Pede o acolhimento dos embargos e prequestiona a matéria.

Em contrarrazões, BNDES, posiciona-se pela rejeição dos embargos interpostos por TAUÁ BIODIESEL LTDA, e reitera os pedidos dos embargos apresentados por ele.

Também em contrarrazões, TAUÁ BIODIESEL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL requer a rejeição dos aclaratórios interpostos pela parte adversa, e também reitera pelo acolhimento dos embargos opostos por ela.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES e

pelaTAUÁ BIODIESEL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DEU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso apenas para que se aplique a correção monetária, conforme previsto nos títulos originários, em razão de omissão do plano acerca dessa questão
,
sendo lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – NOVAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 59 DA LEI N. 11.101/2005 – VIABILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONSTATAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DO PEDIDO E A DATA DA HOMOLOGAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 49, § 2o DA LEI 11.101/2005 - VIABILIDADE DO PEDIDO – DEVIDA RECOMPOSIÇÃO DA MOEDA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE QUANTO À EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DIREITO DISPONÍVEL – DEVIDA OBSERVÂNCIA E INCIDÊNCIA DE JUROS DISPOSTOS NO PLANO – MANUTENÇÃO PARCIAL DA DECISÃO – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

É perfeitamente viável o controle de legalidade da decisão de homologação do plano, a fim de corrigir ilegalidades perpetradas.

Em face à omissão quanto ao termo compreendido entre a data do pedido de recuperação e a data da homologação, à luz do artigo 49, § 2o da Lei de Recuperação Judicial, impõe-se reconhecer a viabilidade de incidência da correção monetária neste período, a fim de recompor o capital financeiro objeto dos empréstimos, nos termos dispostos nos contratos originários, em atenção ao princípio da legalidade e para evitar o enriquecimento indevido, devendo permanecer incólume a decisão acerca da exclusão dos honorários de sucumbência, por ser direito disponível das partes e também a incidência de juros conforme previsto no plano de recuperação
”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, no tocante à alegação de decisão “extra petita”, ressaltando-se tratar de matéria de ordem pública, não merece guarida os aclaratórios, pois no caso a correção monetária é medida impositiva, que recompõe o capital, de modo que decorrente de lei, cuja inobservância deve ser sanada, ainda que “ex oficio”.

Feita essa ressalva, no tocante aos demais argumentos, tem-se que nenhum deles alberga os incisos do artigo 1.022 do CPC; primeiro porque ficando configurada novação das obrigações, inexiste mora, não havendo falar em lacuna nos juros entre o período do pedido e da recuperação; segundo porque o acórdão dispôs claramente que a aplicação da correção monetária deverá ocorrer conforme previsto nos títulos originários, à luz do artigo 49, § 2o da Lei de Recuperação Judicial.

Desse modo, não há razão de ser dos embargos, mostrando-se eles, no caso, mero instrumento recursal para tentar rediscutir o julgado, o que é vedado.

Para ilustrar, convém replicar os termos do acórdão:

“(...)
O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão interlocutória, que nos autos de da Recuperação Judicial no 0003435-42.2017.8.11.0086 concedeu a Recuperação Judicial à empresa ora agravada, mostrando-se necessário fazer um cotejo entre a decisão e as teses levantadas neste agravo.

Sabe-se que a novação é um fenômeno incontestável advinda com a aprovação do plano de recuperação judicial, havendo necessidade de que as novas regras sejam favoráveis à empresa recuperanda, em razão da busca do soerguimento da atividade econômica, bem como da preservação da empresa e de suas relações, todavia, sem que haja prejuízos às garantias prestadas.

A propósito:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -

HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO SOMENTE PARA A DEVEDORA PRINCIPAL – MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS - EXTINÇÃO DA LIDE APENAS EM RELAÇÃO À EMPRESA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO ÀS AVALISTAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DA RECUPERANDA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE LITIGANTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Lei 11.101/2005 dispõe no artigo 59 que a aprovação do plano de recuperação judicial implica na novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação, o que não gera prejuízo às garantias prestadas. (...)

(N.U 1017611-47.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)”.

Também é notória a soberania das decisões tomadas em assembleia-geral dos credores, ressaltando-se a mitigação quando os atos se mostrem ilegais, impondo-se reconhecer a viabilidade do controle de legalidade pelo Judiciário.

Dentro desse contexto, vê-se que com a novação ocorrida, não subsiste mais a mora.

Todavia, a remuneração do capital de empréstimo ainda persiste, ou seja, é viável a correção monetária, a fim de que haja a recomposição monetária, preservando o poder da moeda, não havendo falar em acréscimo, no caso, mas somente recomposição.

Quanto a esse tópico, consta do plano de recuperação judicial que:

“(...) 3.2 Juros e correção monetária dos créditos e após a incidência do deságio, retro descrito, incidirão juros e correção monetária correspondente à variação do CDI mais 0,6% ao ano, computado a partir da data da homologação do plano de recuperação”. (ID. Num. 45259473 – pág. 20)

Entretanto, a meu viso, procede a afirmativa de omissão de previsão da incidência de correção monetária entre a data do pedido de recuperação e a data da homologação do plano, período este que, de fato, não foi previsto, conforme se vê no tópico de juros de correção (3.2 – do plano de recuperação)

A esse respeito, considero plausível a aplicação da correção monetária, conforme previsto nos títulos originários, à luz do artigo art. 49, § 2o da lei 11.101/05.

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 2o As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial”.

Desse modo, em razão da omissão de incidência de correção monetária, no que tange ao período já mencionado (entre o pedido de recuperação e a homologação do plano), impõe-se reconhecer a viabilidade da aplicação nos índices previstos nos contratos originários.

Quanto ao pedido de declaração de inviabilidade da cláusula de exclusão de honorários de sucumbência, tem-se que é insubsistente, pois se trata de direito disponível, podendo as partes transigir sobre o seu recebimento ou não, assim como ocorreu quando da aprovação do PRJ.

Portanto, considera-se viável a previsão de juros e a cláusula de exclusão de honorários de sucumbência, conforme disposto no plano, em homenagem à soberania das decisões tomadas na assembleia geral de credores, que subsidiaram a aprovação do plano, que não padece de ilegalidades nesse sentido, podendo-se apenas dar provimento ao agravo no que se refere ao pedido de omissão da correção monetária ente o período correspondente ao pedido de recuperação judicial e a efetiva homologação do plano, em razão da omissão constatada, evitando-se, assim, o enriquecimento indevido.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APROVAÇÃO DO PLANO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - HOMOLOGAÇÃO – CONDIÇÕES GERAIS DE PAGAMENTO – DESÁGIO – PRAZO DAS PARCELAS – EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA – ENTENDIMENTO DO STJ - JUROS DE MORA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O exame concreto das cláusulas e premissas constantes do plano no que tange ao deságio e prazo de pagamento em consonância com a realidade financeira da recuperanda e aprovada pela maioria da classe de credores quirografários não ultrapassam o limite do suportável e nem aniquilam os créditos dos credores.

O Superior Tribunal de Justiça mesmo após a edição da Lei Federal 13.043/2014 tem o entendimento de que possível o seguimento da Recuperação Judicial sem a necessidade de apresentação das certidões de regularidade fiscal tendo em vista que a existência ou não destas tem relação direta com o processamento das execuções fiscais.

Ausência de previsão de correção monetária dos créditos ao longo dos anos de pagamento do plano acaba por provocar um duplo deságio. Necessidade de inclusão de fator de atualização – Preservação das cláusulas sem a convocação de nova assembleia - Recurso parcialmente provido”.(N.U 1009176-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019)

Ademais, não se visualiza objeção quanto à cláusula de dispensa de honorários por parte do Agravante/Credor, sendo apresentado discordância somente quanto à classificação do crédito e acerca do deságio.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso apenas para que se aplique a correção monetária, conforme previsto nos títulos originários, em razão da omissão do plano acerca dessa questão”. (ID. num. 84876487)

Na mesma trilha está o parecer:

“(...)
Com efeito, não há nas razões dos embargantes, quaisquer das hipóteses previstas no artigo supracitado. E sem omissão, ou contradição, não merecem provimento os embargos declaratórios opostos.

Pois bem. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES afirma que o v. acórdão reconheceu a necessidade de suprir a lacuna de correção monetária e juros dos valores devidos entre a data do pedido de recuperação e a data da homologação do plano, todavia, não explicou como serão aplicados os referidos encargos no caso concreto.

Entretanto, isso não se verifica, senão vejamos.

Em primeiro lugar, não houve o reconhecimento da necessidade de suprir a lacuna dos juros dos valores devidos entre a data do pedido de recuperação e a data da homologação do plano, tendo em vista que vez caracterizada a novação das obrigações, não mais subsiste a mora.

No tocante à correção monetária, o v. acórdão é cristalino ao estabelecer que a aplicação da correção monetária deve ser aplicada conforme previsto nos títulos originários, à luz do que dispõe o artigo 49, § 2o da lei 11.101/05. Ou seja, o v. acórdão reconheceu a viabilidade da aplicação da correção monetária nos índices previstos nos contratos originários, não havendo que se falar em omissão neste particular, tampouco faz-se necessário algum outro esclarecimento.

Já os embargos opostos pela Tauá Biodisel Ltda. – Em Recuperação Judicial também não merecem prosperar, tendo em vista que não houve julgamento extra petita como alega a aludida embargante.

Ora, considerando que o plano de recuperação judicial foi omisso a respeito do índice de correção monetária, o entendimento do e. TJ/MT foi pela aplicação do previsto nos respectivos títulos originários, nos termos do que dispõe o § 2o do art. 49 da lei 11.101/05, situação essa que não configura julgamento extra petita, vez que o estabelecimento do índice de correção monetária não importa acréscimo, tendo apenas a função de preservar o poder aquisitivo da moeda.

Assim, ao parecer, a real intenção da embargante Tauá Biodisel Ltda. – Em Recuperação Judicial é a rediscussão do mérito do recurso interposto, o que não é possível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, penso que não merecem provimento os embargos opostos, porque inocorrente a hipótese de omissão ou contradição, sendo inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do artigo 1.022 do CPC/2015”. (ID. Num. 87416974)

Posto isto,
REJEITO
ambos os embargos declaratórios, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

Considere-se prequestionada a matéria ventilada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021